Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39733617, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de MÁRIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS, MARISA JESUS DE FREITAS, MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 40400426, o SINDIRETA anuiu com montante depositado. Com efeito, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 36836235), MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA (ID: 36833874), MARISA JESUS DE FREITAS (ID: 36833872), MARISTELA QUEIROZ SANTOS (ID: 36833869), MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR (ID: 36833868) e MÁRIO FELICIANO DE SOUZA FILHO (ID: 36833353). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, intime-se o SINDIRETA para informar se algum pedido pendente de análise no presente feito. Nada requerido, aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de MÁRIO ALVES BEZERRA (ID: 38777937). Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador